Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719420-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL RECORRIDA: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TRATO SUCESSIVO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ÁREA PRIVATIVA. COMPROVAÇÃO. ESBULHO COMPROVADO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste coisa julgada quando a área controvertida em ações possessórias anteriores era distinta da ora em apreço. 2. Adequada a utilização, para fins probatórios, de laudo pericial produzido em outro feito, sobre área que abrange a parcela ora litigiosa do imóvel, por economia processual. Trata-se do instituto da prova emprestada. 3. Demonstrado que a área controvertida é considerada como privativa, e não comum, deve ser reconhecida a titularidade da Autora sobre o bem, razão pela qual é adequada a imissão na posse da proprietária que, desde a arrematação judicial, jamais pode desfrutar daquela parcela do imóvel. 4. Ausente qualquer correlação entre os valores pagos a título de taxa condominial e a área ora litigiosa, há insuficiência de provas a demonstrar irregularidades na cobrança de taxas condominiais em desfavor da Autora/Apelante. 5. É trienal o pedido de ressarcimento por pagamento indevido, a gerar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tratando-se de taxas condominiais adimplidas de forma equivocada, o reembolso delas fica adstrito às mensalidades pagas no triênio que precede a propositura da ação, visto que se trata de relação de trato sucessivo, com fulcro no art. 206, V, do CC/02. 6. Demonstrada a titularidade da Autora sobre a área litigiosa a partir da arrematação, a manutenção da posse precária do Réu configura esbulho, razão pela qual deve ser imediatamente determinada a imissão na posse da real proprietária. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 937, caput e §§ 2o e 4o, do CPC, porque a sustentação oral pode ser requerida, nos julgamentos presenciais, até o início da sessão, e por “videoconferência” até o dia anterior ao da sessão, e não com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas; c) artigos 64, §1o, e 903, caput e §3o, ambos do CPC, pois a ação de imissão na posse de imóvel adquirido judicialmente foi processada por juízo incompetente, tema que não se sujeita à preclusão por ser matéria de ordem pública; d) artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, pois, por força do efeito devolutivo da apelação, deveria ter o colegiado apreciado a necessidade e a pertinência das provas especificadas, a existência de cerceamento de defesa pela falta da sua realização. Requer no ID 25943696 – Pág. 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Trancho de Azevedo (OAB/DF 20.189). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do julgado por esta Corte”. (AgInt no AREsp 1749581/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 2/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 937, caput e §§ 2o e 4o, do CPC, porque, a exemplo deste TJDFT, o “Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. Precedentes”. (AgRg no REsp 1932029/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 24/5/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Também não devem transitar as alegadas ofensas aos artigos 64, §1o, 903, caput e §3o, e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, pois os temas relacionados com a incompetência absoluta do juízo e de cerceamento de defesa não foram apreciados pela turma julgadora exatamente por representarem inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Trancho de Azevedo (OAB/DF 20.189). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015